Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EVOLUÇÃO DO ESTADO DA PACIENTE RESULTANDO NA DESNECESSIDADE DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA E CONSEQUENTE JULGAMENTO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após verificar a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de transferência da parte autora para UTI da rede pública face a melhora do seu estado de saúde, julgou improcedente o pedido de condenação do ente público a ressarcir os custos com a internação privada.
II. Colhe-se dos autos que a presente demanda foi proposta para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar a transferência da parte recorrente para vaga em leito de UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, “em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, com todo tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), a expensas do réu a partir desta data”.
III. Dispõe o art. 322 do Estatuto Processual Civil que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Nas demandas de saúde é frequente a alteração de estado, como a melhora ou piora da situação do paciente, sendo necessário interpretar o pedido considerando essa dinâmica, como, ademais, preceitua o art. 493 do Código de Processo Civil. Com maior razão porque nos Juizados Especiais o juiz não está adstrito com rigor ao pedido inicial, pois está expressamente autorizado a decidir por equidade (artigo 13 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 27 da Lei 12.153/2009). Ademais, apesar do destaque feito na inicial à necessidade de internação na UTI, dadas as condições de saúde da parte recorrente no momento da propositura da ação, também há pedido concernente a “todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamentos, enfermaria etc.) a expensas” da parte recorrida.
IV. Ainda, entende-se que a obtenção do bem da vida que ao fim se almejava – internação em hospital da rede pública – não conduz à perda superveniente do interesse de agir, porquanto necessário confirmar ou revogar a tutela de emergência concedida, além de definir as responsabilidades pelas despesas ocorridas anteriormente. Precedentes: (Acórdão 1294192, 07133266820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205046, 07225621520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.
VI. Outrossim, a Lei Orgânica do DF (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
VII. A mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em hospital público ou particular a ser custeado pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 18/07/2020 às 20h12min (ID 26286042 e 26286039). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a alta hospitalar, face a ausência de transferência da parte autora para o hospital público.
VIII. Recurso conhecido e provido para afastar a perda superveniente do interesse processual, de forma a confirmar a tutela de urgência concedida na decisão ID 26286034, bem como para condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte recorrente perante o Hospital das Clínicas desde o dia 18/07/2020 às 20h12min até a sua alta hospitalar.
IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).